Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SUPOSTAS ATIVIDADES DE EFETIVO MAGISTÉRIO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “a) declarar que as atividades exercidas no NIEC no período compreendido entre 05/05/99 a 28/02/01 devem ser consideradas como efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial; b) condenar o Réu DISTRITO FEDERAL na obrigação de fazer consistente em proceder à retificação da Lista de Averbações e Incorporações para que as atividades realizadas sob a matrícula no 0701912 sejam computadas como realizadas no período de 22/02/1996 a 12/07/1996, devendo o período laborado ser devidamente computado para fins de aposentadoria”. Em seu recurso a parte autora assinala que o período de 01/03/2001 a 19/02/2002 também deve ser considerado como tempo de serviço na atividade de magistério. Para tanto, alega que o ID 212645164 demonstra que durante aquele período lotado no Núcleo de Coordenação Pedagógica exerceu atividades inerentes ao setor, que corresponde à regular coordenação pedagógica. Assim, destaca que o conceito de magistério para fins de aposentadoria especial não é limitado apenas ao exercício da docência, mas também inclui as atividades desempenhadas por professores e especialistas em educação em estabelecimentos de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, incluindo a coordenação pedagógica e em conformidade com o decidido pelo STF no tema 965 de repercussão geral. Adiante, assinala que a sentença determinou que o período exercido no NIEC seja considerado como de efetivo magistério para fins de aposentadoria, deixando de determinar a retificação da lista de averbações e incorporações, o que abre lacuna para que o Distrito Federal não atenda à ordem judicial. Por outro lado, no seu recurso o Distrito Federal argumenta que a atividade exercida no NIEC entre 05/05/1999 e 28/02/2001 não atende a exigência do artigo 40 §5o da CF/88 para fins de cômputo da aposentadoria especial, visto que não é considerada função de magistério, conforme art. 22 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, eis que a parte autora atuou fora do estabelecimento de educação básica, conforme ID 215278933.
2. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o recurso da parte autora face o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça e isento de preparo o recurso da parte ré. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço prestado junto ao Núcleo de Integração Escola-Comunidade e ao Núcleo de Coordenação Pedagógica podem ser considerados como período de efetivo magistério.
III. Razões de decidir
4. Não há óbice para a juntada, após o recurso inominado, do documento ID 69566910, eis que corresponde a fato novo, referente à declaração de atuação emitida pelo Distrito Federal apenas em 11/02/2025.
5. Na situação em apreço a parte autora demonstrou que estava lotada no Núcleo de Integração Escola-Comunidade (05/05/1999 a 28/02/2021) e no Núcleo de Coordenação Pedagógica (01/03/2001 a 19/02/2002). Todavia, na via administrativa aqueles períodos não foram considerados para fins de aposentadoria especial.
6. Acerca da contagem de tempo de serviço por professor para fins de aposentadoria especial, a Lei Federal 11.301/2006 alterou o disposto no artigo 67 §2o da Lei 9.394/96 para estabelecer que o cômputo para a aposentadoria especial do professor abrange também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Assim, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017 (tema 965): “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Reforçando, o STF assinalou na ADI 3772/DF que: “I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.” (STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009. Publicado em 19/10/2009). Ademais, o art. 40, § 5o, da CF preconiza que ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019). O Distrito Federal regula o direito à aposentadoria especial por meio dos artigos 20 e 22 da LCDF no 769/2008 (Art. 22. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 20, terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição reduzidos em cinco anos. Parágrafo único. São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas as exercidas por professores e especialistas em educação readaptados, bem como as definidas na Lei Federal no 11.301, de 10 de maio de 2006)
7. Portanto, a tese fixada pelo STF é de que as funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental.
8. Quanto à atividade exercida pela parte autora no NIEC entre 05/05/99 a 28/02/01, e reconhecida na sentença para fins de aposentadoria especial, constata-se que o autor ministrava aula de educação física (voleibol) naquele período (ID 69566879). Assim, reitera-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, por meio do Tema 965, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – por professores de carreira. Diante desse quadro, o período trabalhado em referido Núcleo corresponde a magistério, mediante aulas de voleibol, devendo ser computado como exercício de efetivo magistério. Assim, mantém-se a sentença que considerou aquele período no NIEC como de efetivo magistério para fins de aposentadoria especial.
9. Quanto ao período no Núcleo de Coordenação Pedagógica (01/03/2001 a 19/02/2002), consta no ID 69566910 que a parte autora atuou como professor formador em exercício nas Oficinas Pedagógicas (Centros de Vivências Lúdicas - Oficinas Pedagógicas). Consta no artigo 16 da Portaria no 388/2018 que são atribuições do professor-formador em exercício nas Oficinas Pedagógicas, dentre outras, atuar como docente na formação continuada dos profissionais da educação; planejar, executar e avaliar junto à CRE as ações de formação continuada e pedagógicas; dar publicidade, junto à comunidade escolar, aos trabalhos e materiais pedagógicos desenvolvidos, etc. Assim, constata-se o exercício de atividades de assessoramento pedagógico, de modo que corresponde a efetivo magistério. Em consequência, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal compute o período de 01/03/2001 a 19/02/2002 como de efetivo de magistério para fins de aposentadoria especial. No mesmo sentido: (Acórdão 1812323, 0732845-24.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.)
10. Não prospera a alegação da parte autora recorrente acerca da necessidade de indicar, quanto ao período de efetivo magistério reconhecido na via judicial, a necessidade da parte ré retificar a lista de averbações e incorporações. Isso porque a sentença e acórdão já esclarecem que aqueles períodos deverão ser contabilizados como de efetivo magistério para fins de aposentadoria especial, de modo que não prospera a tese de eventual lacuna na decisão para que o Distrito Federal não atenda à ordem judicial. Relembra-se, inclusive, que eventual descumprimento da decisão pode ser objeto de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO AUTOR E NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal compute o período de atividade no Núcleo de Coordenação Pedagógica (01/03/2001 a 19/02/2002) como de exercício efetivo de magistério para fins de aposentadoria especial. Sem custas e honorários pela parte autora face o provimento em parte do seu recurso. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno o réu recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da Lei no 9099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: art. 40 §5o da CF/1988; art. 67 §2o da Lei 9.394/1996; art. 22 da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
Jurisprudência relevante citada: Tema 965/STF de repercussão geral; STF, ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009; TJDFT, Acórdão 1812323, 0732845-24.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024.